Tribunal: TJDFT
Processo: 0006829-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006829-35.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA CRISTINA BENTO BONFIM, MARIA EDILEUZA MARQUES SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Do exame dos autos, percebe-se que não houve nenhum ofício ou outra comunicação do juízo da execução determinando o destaque de honorários contratuais em favor do Dr. WANDER PEREZ. Dessa forma, o precatório foi extinto em relação às credoras MARIA CRISTINA BENTO BONFIM e MARIA EDILEUZA MARQUES SANTOS pelo pagamento do acordo direto (IDs 21462823/21462824), sendo que os valores devidos foram integralmente levantados pelas credoras (alvarás IDs 21566079 e 21713116), no dia 12 de novembro de 2020. Com efeito, não havendo nenhum crédito remanescente a ser levantado, qualquer destaque de honorários encontra-se prejudicado. Não se pode perder de vista que a reserva de verba honorária contratual só pode ser efetivada até a liberação do crédito ao beneficiário originário, na forma do artigo oitavo, parágrafo terceiro, da Resolução CNJ 303/2019. Repita-se. Na espécie, não chegou aos autos a comunicação da determinação de reserva de honorários. Ademais, de todo modo, observa-se da decisão juntada pelo requerente advogado (ID 21752831) que há a referência ao precatório n. 0010098-87.2014.8.07.0000, e não ao presente precatório. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento ID 21752846. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios